Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-81.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE HOMICÍDIO. AUTORIA A MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DA ADOLESCENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é firme e coerente ao apontar o representado como autor do ato infracional.
2. O reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa exige prova inequívoca de que não havia qualquer possibilidade de agir em conformidade com o ordenamento e que a ação delituosa era a única conduta esperada para a situação.
3. Não há que se falar em desrespeito ao princípio de gradação das medidas socioeducativas quando o juiz, fundamentadamente, mostra ser essa a medida mais adequada para a reeducação do menor e quando o ato infracional é de intensa gravidade.
4. Verificadas a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, bem como as condições pessoais do adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação da medida de internação.
5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
6. Recurso conhecido e improvido.